Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AUFERIDO EM DUPLICIDADE. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DEVIDO AO ERÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Lei Complementar 840/2011, o auxílio-alimentação devido mensalmente ao servidor depende de requerimento do interessado, não podendo ser acumulado com outro benefício da mesma espécie pago por outro órgão ou entidade, ainda que in natura.
2. Comprovada a percepção em duplicidade do auxílio alimentação, em face da cumulação lícita de cargos, bem como a ciência do servidor da impossibilidade do recebimento de benefício idêntico em outro órgão público, no momento do requerimento do benefício, resta configurada a sua má-fé.
3. Apenas quando configurado o erro exclusivo da Administração, a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba recebida é possível afastar a devolução dos valores pagos indevidamente ao agente público, o que não é o caso dos autos, pois o apelante agiu de má-fé e indiscutivelmente contribuiu para o erro.
4. Recurso conhecido e não provido.